Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-13.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e da reconvenção ofertada pelo Réu e de procedência da ação monitória. Necessidade de reforma. Réu/reconvinte que logrou êxito em comprovar o pagamento das mensalidades cobradas. Cobrança indevida. Necessidade de restituição em dobro das quantias

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e da reconvenção ofertada pelo Réu e de procedência da ação monitória. Necessidade de reforma. Réu/reconvinte que logrou êxito em comprovar o pagamento das mensalidades cobradas. Cobrança indevida. Necessidade de restituição em dobro das quantias comprovadamente quitadas. Aplicação do art. 940 do CC. A insistência da instituição de ensino Autora na cobrança de dívida já quitada, mesmo após a comprovação do pagamento do débito pelo Réu em sede de embargos monitórios, revela-se suficiente para a caracterização da má-fé e para o afastamento da alegação de se tratar de mero engano justificável. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Danos morais caracterizados. Conduta ilícita da Autora/reconvinda que provocou todo o desgaste sofrido pelo Réu, que, para ter certeza de que nada devia, foi compelido a contratar advogados para salvaguardar seus direitos em ação judicial indevidamente intentada contra si, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.